Tribunal: TJES
Processo: 5019615-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019615-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER VENANCIO JUNIOR e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019615-50.2023.8.08.0012
RECORRENTE: VALTER VENANCIO JUNIOR, ROSANGELA DOS SANTOS DIAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PRECLUSIVO. LEGALIDADE DA CONDUTA DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PROPOSTO(A) POR VALTER VENANCIO JUNIOR E ROSANGELA DOS SANTOS DIAS, EM FACE DE(O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES E DE(O) DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, OCASIÃO EM QUE PRETENDERAM, EM SUMA, QUE FOSSE REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS PONTOS AO REAL INFRATOR E, POR CONSEGUINTE, QUE SEJA REALIZADO O CANCELAMENTO/NULIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA, DE SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR, COM OS CONSECTÁRIOS DAÍ DECORRENTES. OS AUTORES SUSTENTARAM, EM SÍNTESE, QUE QUEM CONDUZIA O VEÍCULO, NO MOMENTO DO AIT RV01024530 ERA ROSANGELA DOS SANTOS DIAS, E, NÃO, VALTER VENANCIO JUNIOR. AFIRMARAM QUE NÃO FORAM NOTIFICADOS DA ABERTURA DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, TAMPOUCO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE.
(2). ANTÍTESE.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

E O

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES APRESENTARAM CONTESTAÇÃO, ADUZINDO, EM SUMA, QUE SÃO VÁLIDAS AS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DE TRÂNSITO AO PROPRIETÁRIO. ADUZIU, AINDA, QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR É REGULAR, EIS QUE A AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO “
ENVIOU AS NOTIFICAÇÕES DE INSTAURAÇÃO/ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DE PENALIDADE E DE BLOQUEIO AO ENDEREÇO DO AUTOR CADASTRADO PERANTE ESTA AUTARQUIA, CONFERINDO AO REQUERENTE DIREITO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
”. AFIRMOU QUE O AUTOR APRESENTOU RECURSOS ADMINISTRATIVOS, O QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA À AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POR FIM, ALEGA NÃO TER OCORRIDO A “
DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
”, DEVENDO A PRETENSÃO AUTORAL SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
ANTE TODO O EXPOSTO
, revogo a tutela antecipada a seu tempo deferida (ID 35407458) e julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, NÃO MERECE PROSPERAR A TESE RECURSAL. EXPLICO. COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA, TENDO EM VISTA NÃO
PROSPERAR A PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PARTE AUTORA ACERCA DA ARGUIDA “
DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR
”. SABE-SE QUE TRATANDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, O TERMO
A QUO
PARA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DESCRITO NO ART. 282, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, É A DECISÃO FINAL NO PRÓPRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PSDD (E QUE PERMITE A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA, DE SUSPENSÃO), E, NÃO, DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DISCORRE ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DA PENALIDADE DE MULTA. IMPORTANTE DIZER TAMBÉM QUE O ART. 257, §7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ESTABELECE PRAZO PARA QUE O PROPRIETÁRIO INDIQUE O RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO DECORRENTE DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE RESPONDER PELA MULTA APLICADA, ACRESCIDA DA PONTUAÇÃO NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, INDICADA NO ART. 259, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NESSE SENTIDO, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO OBSERVOU O PRAZO LEGAL PARA A REFERIDA PRÁTICA DO ATO. NESSE SENTIDO, ESCLARECE O R. COLEGIADO RECURSAL, DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
“(...) Tendo isso em mente, conforme bem asseverado pelo Juízo da origem, tem sido comum que cidadãos à beira de terem suspendido o seu direito de dirigir, busquem por meios fraudulentos conseguir a transferência de alguns pontos para terceiro, por meio da indicação judicial do real condutor após esgotado o prazo administrativo para tanto. Tal prática, por óbvio, além de criminosa, caracteriza-se como verdadeiro desrespeito ao papel do poder judiciário. Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça. Contudo,
para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo
. No presente caso, nenhuma das duas hipóteses está presente. Não há provas mínimas de que o 2º requerente/recorrente fosse o real condutor e nem há justificativa razoável para que a 1ª requerente/recorrente tenha perdido o prazo administrativo e só buscado a tutela judicial após ter ameaçado seu direito de dirigir através da instauração de PSDD (...)”. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3
a
Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
– (
grifou-se
). Desse modo, conforme a sentença aduziu:
“ (...) inexistindo previsão legal que legitime a transferência da pontuação correspondente à infração alguns anos após a sua prática, pautada apenas em declaração de que outrem conduzia o veículo, não vislumbro qualquer ilegalidade na atuação administrativa, que autorize a intervenção do Poder Judiciário e o acolhimento dos pedidos formulados.”
. APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A PARTE AUTORA NÃO CORROBOROU SUA TESE NO SENTIDO HAVER JUSTIFICATIVA PARA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO E, POR ESSA RAZÃO, A MERA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTAVA DIRIGINDO O VEÍCULO NÃO É SUFICIENTE PARA A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE POR PARTE DO RECORRIDO NO CASO DOS AUTOS. POR TODO EXPOSTO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO DO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)